Tribunal: STF
Processo: ARE 1317125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL SEM AS DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. APELOS DAS PARTES.
    1. Autora é beneficiária de servidor Policial Civil (RJ) e requereu a implantação de pensão especial, sem o desconto dos valores recebidos a título de pensão previdenciária. Sustenta que a referida pensão, já deferida administrativamente, é regulada pelo Decreto 3.044/80, cujo artigo 161, que previa o abatimento da verba previdenciária, fora revogado. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade subsidiária do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do RJ, diante do previsto no artigo 275, do Decreto 3.044/80, bem como em razão do princípio da especialidade da norma.
    2. São incontroversos o óbito do ex-servidor em 14/12/2011; o reconhecimento por parte da Administração do direito à promoção post mortem (fls. 19, e-doc. 000017) e a concessão de pensão especial, nos termos do Decreto n° 3044/80 (fls. 50, e-doc. 000017), cujo ato foi publicado em Diário Oficial no dia 25/10/2016.
    3. Assim sendo, diante do reconhecimento da Administração, não há que se falar em impossibilidade seja da promoção post mortem, seja da implementação da pensão especial.
    4. Cinge-se, pois, a controvérsia, tão somente, acerca do pagamento da pensão especial com ou sem a dedução do valor recebido a título de pensão previdenciária, paga pelo Rioprevidência.
    5. Com efeito, o Decreto Estadual nº 3.044/80 prevê a possibilidade de pagamento de Pensão Especial e promoção post mortem em caso de falecimento de policial civil decorrente de acidente em serviço.
    6. De fato, o referido decreto continha previsão de complementação da pensão previdenciária pela pensão especial. Todavia, o referido artigo foi revogado expressamente pelo artigo 5º da Lei nº 330/1980.
    7. Importante por em relevo que, nada obstante o Decreto Estadual n° 2.479/79, que trata do Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, preveja em seu artigo 258 o abatimento, certo é que o Decreto n° 3.044/80 é posterior ao Decreto Estadual n° 2.479/79 e não reproduziu em seu texto a redação do art. 258 do referido Estatuto.
    8. Ressalte-se que a pensão especial possui natureza indenizatória, em nada se confundindo com a pensão por morte, que possui natureza previdenciária, caráter contributivo, sendo devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social.
    9. Sendo assim, à luz do §5º (atual §2º), do art. 40 da Constituição Federal, que trata exclusivamente do valor e do limite do benefício previdenciário da pensão por morte do servidor, e diante da distinção de suas naturezas e de seus suportes fáticos, nada impede que sejam as pensões cumuladas. Precedentes do STJ.
    10. Saliente-se, por derradeiro, que a hipótese dos autos diverge da hipótese versada no RE 241.925/PE, mencionado pelos réus, uma vez que aqui se trata de pensões com naturezas distintas - indenizatória e previdenciária -, enquanto no excerto trazido pelos réus há clara afirmação no sentido de se tratar de duas pensões de naturezas idênticas, vale dizer, previdenciárias.
    11. Ademais, o Decreto 2.479/70, ao contrário do que defende os réus e no qual se fundamentou a r. sentença, não se aplica à hipótese, haja vista a existência de lei específica que rege a situação especial dos policiais civis. Trata-se de coexistência da regra geral com a regra especial, nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
    12. RECURSOS CONHECIDOS
    13. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.
    14. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA, excluindo do capítulo da condenação a expressão 'com o desconto do valor recebido a título de pensão previdenciária', determinar que a pensão paga à autora seja equivalente à integralidade dos vencimentos percebidos pelo falecido servidor."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI; 40, §§ 2º, 7º e 8º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Cinge-se, pois, a controvérsia, tão somente, acerca do pagamento da pensão especial com ou sem a dedução do valor recebido a título de pensão previdenciária, paga pelo Rioprevidência.
    Com efeito, o Decreto Estadual nº 3.044/80 prevê a possibilidade de pagamento de Pensão Especial e promoção post mortem em caso de falecimento de policial civil decorrente de acidente em serviço. Senão vejamos:
    (...)
    De fato, o referido decreto continha ( artigo 161) previsão de complementação da pensão previdenciária pela pensão especial. Todavia, o referido artigo foi revogado expressamente pelo artigo 5º da Lei nº 330/1980:
    (...)
    Importante por em relevo que, nada obstante o Decreto Estadual n° 2.479/79, que trata do Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, preveja em seu artigo 258 o abatimento, certo é que o Decreto n° 3.044/80 é posterior ao Estatuto e não reproduziu em seu texto a redação do art. 258 mencionado. 
    Ressalte-se que a pensão especial possui natureza indenizatória, em nada se confundindo com a pensão por morte, que possui natureza previdenciária, caráter contributivo, sendo devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social.
    Sendo assim, à luz do §5º (atual §2º), do art. 40 da Constituição Federal, que trata exclusivamente do valor e do limite do benefício previdenciário da pensão por morte do servidor, e diante da distinção de suas naturezas e de seus suportes fáticos, nada impede que sejam as pensões cumuladas.
    Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Considerando a natureza indenizatória da pensão especial a ser concedida em caso de morte por acidente de serviço, como é o caso dos autos, distinta, portanto, da natureza contributiva da pensão previdenciária prevista no artigo 40, §2º, da CRFB/88, imperiosa a confirmação judicial da implementação de tal benefício à autora, uma vez que a concessão se deu por ato da Administração Pública, sem limite ou deduções.
    Veja-se os seguintes julgados:
    (...)
    Saliente-se, por derradeiro, que a hipótese dos autos diverge da hipótese versada no RE 241.925/PE, mencionado pelos réus, uma vez que aqui se trata de pensões com naturezas distintas - indenizatória e previdenciária -, enquanto no excerto trazido pelos réus há clara afirmação no sentido de se tratar de duas pensões de naturezas idênticas, vale dizer, previdenciárias.
    Confira-se trecho elucidativo da questão:
    (...)
    Ademais, o Decreto 2.479/70 - Regulamento dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - ao contrário do que defende os réus e no qual se fundamentou a r. sentença, não se aplica à hipótese, haja vista a existência de lei específica que rege a situação especial dos policiais civis, ou seja, trata-se de coexistência da regra geral com a regra especial, nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, in verbis: 
    (...)
    Assim sendo, deve ser reformada parcialmente a sentença, a fim de que a pensão da parte autora seja equivalente à integralidade dos vencimentos percebidos pelo falecido servidor em vida, haja vista que a pensão especial instituída pelo decreto 3044/80 é de cunho indenizatório, e não previdenciário." 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente